Tribunal: CARF
Processo: 10882.905107/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.905107/2015-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.902 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
NCD PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/02/2005
REGIME NÃO-CUMULATIVO. RECEITAS FINANCEIRAS. DECRETO No
5.164/2004. ALÍQUOTA ZERO.
As receitas financeiras devem ser computadas na determinação das bases de
cálculo do PIS e da COFINS até 01/08/2004, pois, com o advento do Decreto
no 5.164/2004, reduziu-se a zero, a partir de 02/08/2004, a alíquota dessas
contribuições a incidir sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas
jurídicas sujeitas ao regime de incidência não cumulativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado) Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Curitiba
(DRJ-CTA):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.905107/2015-14
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.902 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.905107/2015-14

Trata o presente processo do pedido eletrônico de restituição - PER no
31673.92143.080210.1.2.04-4260, por meio da qual a contribuinte em epígrafe solicita
a restituição do valor total do DARF de PIS não cumulativo (código 6912), recolhido
em 15/02/2005, no montante de R$ 188.511,43.
Em 06/01/2016, a autoridade a quo, após analisar o pleito da interessada, bem como os
sistemas da Receita Federal do Brasil – RFB, emitiu o despacho decisório (rastreamento
no 111830925), por meio do qual INDEFERIU o pedido de restituição. Alega,
consoante o quadro “3- Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal” de referida
decisão administrativa, que foram localizados um ou mais pagamentos, mas que
nenhum deles possuía saldo disponível que pudesse ser restituído. Ainda, conforme o
contido nas “Informações Complementares da Análise de Crédito”, que se encontram
disponíveis no sítio eletrônico da RFB, consta informado: que o direito creditório não
foi reconhecido em razão de não ter sido comprovada a existência de pagamento
indevido ou a maior: e, também, que foram encontrados dois DARF com as
características apontadas no PER, mas que não existia saldo disponível em nenhum
deles.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 13/01/2016 e apresentou, em
12/02/2016, manifestação de inconformidade, cujo teor é resumido a seguir.
Primeiramente, após identificar-se, a interessada alega a tempestividade da
manifestação apresentada, com a argumentação de que está interpondo o recurso
administrativo dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias estabelecido pela legislação.
Na seqüência, a contribuinte faz breve relato dos fatos e pugna pela nulidade do
procedimento fiscal. Argumenta que ele foi realizado de forma superficial e feriu o
Princípio da Verdade Material. Diz que a fiscalização deveria ter realizado um exame
completo da documentação contábil e fiscal da contribuinte e não apenas se baseado nos
sistemas eletrônicos. Argumenta que é obrigação da autoridade administrativa investigar
a verdade dos fatos e comprovar por meio seguros e irrefutáveis a incorreção dos
procedimentos da contribuinte em relação à apuração do crédito. Alega, também, que
em nenhum momento foi intimada para comprovar a existência e validade do crédito
informado.
No mérito, a contribuinte alega a existência do crédito pleiteado com a argumentação de
que o pagamento apontado no PER, efetuado com base Lei Complementar no 07/70
(alíquota de 5% do imposto de renda devido), foi realizado de forma indevida. Explica
que o recolhimento, na verdade, foi realizado com base em medida liminar, proferida no
Mandado de Segurança no 2003.61.00.002349-0, para o qual, observa, houve desistência
expressa em razão de opção pelo parcelamento e benefícios fiscais implementados pela
Lei no 11.941, de 2009. Diz, também, que, na data do recolhimento, encontrava-se em
vigor o Decreto no 5.164, de 2004, que reduziu a zero as alíquotas do PIS e da Cofins
incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas à
incidência não cumulativa das contribuições (Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de
2003). Nesse sentido, alega que ao efetuar a apuração da contribuição com base nas
regras da não cumulatividade constatou que quase a totalidade dos recolhimentos
efetuados com base na liminar do mandado de segurança mencionado demonstraram-se
indevidos, uma vez que a totalidade das receitas auferidas no período, compostas de
receitas financeiras, eram tributadas à alíquota zero. Acrescenta que o montante pago a
maior foi solicitado por meio dos PER no 31673.92143.080210.1.2.04-4260 (presente
processo) e no 08917.42432.090210.1.2.04-4385 (na época dos fatos, pendente de
emissão de Despacho Decisório), posto que foram recolhidos dois DARF para o
período. Por fim, para comprovação de seus argumentos, junta ao processo, entre outros
documentos: cópia de documentos relativos ao mandado de segurança (doc. 03 a 10);
cópia do balancete de janeiro de 2005 (doc. 12); demonstrativo de cálculo do PIS (doc.
13); cópia do Dacon do período (doc. 14); cópia dos DARF (doc. 16).
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.902 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.905107/2015-14

Pede, diante do exposto, o acolhimento da manifestação de inconformidade, para o fim
de reformar o despacho decisório contestado e deferir a restituição pleiteada.
É o relatório.
A 3a Turma da DRJ-CTA, em sessão datada de 20/08/2018, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 06-
63.581, às fls. 174/181, com a seguinte Ementa:
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
indeferir o pedido de restituição formulado.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 04/09/2018
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 184), apresentou Recurso Voluntário em
03/10/2018, às fls. 187/205.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
I – DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Alega o recorrente que o procedimento adotado pelas Autoridades Fiscais e
corroborado pela DRJ é nulo em razão da superficialidade na análise das informações
necessárias para o reconhecimento integral do seu direito creditório. Afirma que, ao contrário do
que pretende levar a crer a Turma Julgadora, anexou aos autos documentação necessária e
suficiente para comprovação de seu crédito, conforme, inclusive, reconhecido pelo r. acórdão
combatido.
Contudo, de forma insubsistente e superficial, a DRJ teria se limitado a negar a
existência do seu crédito sob a alegação de que a documentação apresentada não demonstra de
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.902 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.905107/2015-14

forma clara e segura as receitas financeiras que foram auferidas no período, não sendo possível
afirmar que se tratam de receitas sujeitas à alíquota zero.
Não assiste razão ao recorrente. Com efeito, da leitura da decisão da DRJ,
verifica-se que os motivos para o não provimento da Manifestação de Inconformidade foram
perfeitamente expostos, restando bastante claro que, no entendimento do colegiado de piso, o
contribuinte não fez a devida comprovação dos fatos alegados.
O art. 59 do Decreto no 70.235/72 estabelece as regras sobre nulidade no âmbito
do processo administrativo fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
A alegação do recorrente se subsume à hipótese prevista no inciso II, parte final,
acima transcrito, ou seja, decisões proferidas com preterição do direito de defesa. Ocorre,
entretanto, que não verifiquei qualquer preterição ao direito de defesa do recorrente. A decisão a
quo está suficientemente fundamentada, e todas as provas foram valoradas. Se a análise da DRJ
foi equivocada, trata-se então de análise de mérito, mas não de nulidade da decisão.
Para que a decisão fosse anulada, seria necessário que se comprovasse que não foi
apresentada a sua motivação, ou que esta fosse insuficiente para se chegar à conclusão de
indeferimento do recurso, ou que as provas não tivessem sido apreciadas. Nada disso ocorreu.
Como dito, se a análise das provas e/ou dos argumentos da defesa foram equivocadas, repito,
trata-se de questão de dar provimento ao Recurso Voluntário, e não de declarar a nulidade da
decisão com a consequente devolução dos autos para novo julgamento.
Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar de nulidade.

II - DO MÉRITO – DA ALEGAÇÃO DE CORRETA APLICAÇÃO DA
ALÍQUOTA ZERO AO PIS INCIDENTE SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS
O recorrente se insurge contra a decisão de piso, no mérito, com base nos
seguintes fundamentos, litteris:
33. Ocorre que, conforme demonstrado ao longo dos autos, inclusive reconhecido pelo
r. acórdão recorrido, quando do recolhimento do valor de PIS, encontrava-se vigente o
Decreto no 5.164/04, que reduziu a zero as alíquotas de PIS e Cofins incidentes sobre as
receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas à sistemática não
cumulativa. Assim, quase a totalidade dos recolhimentos realizados pela Recorrente a
título de PIS, decorrentes da desistência da discussão judicial, estava abarcada pela
alíquota zero do referido Decreto, em razão de sua natureza de receita financeira, o que
motivou a apresentação do PER em discussão.
34. Ainda, cabe esclarecer, conforme também já reconhecido pelo acórdão combatido,
que a Recorrente apresentou dois pedidos de restituição, diante do pagamento indevido
do débito de PIS Receita Financeira em dois DARFs distintos: (i) sendo R$ 188.511,43
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.902 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.905107/2015-14

objeto do PER no 08917.42432.090210.1.2.04-4385, controlado pelo Processo
Administrativo no 10882.900814/2017-78; e (ii) os outros R$ 188.511,43, mediante o
PER no 31673.92143.080210.1.2.04-4260, discutido no processo em epígrafe.
35. No entanto, em que pese a compreensão de todo o procedimento adotado, a D. DRJ
indeferiu o crédito pleiteado, ignorando a cabal documentação apresentada (vide fls.
136/171 dos autos), limitando-se a alegar, de forma insubsistente e superficial, que os
documentos apresentados não eram suficientes para comprovação da natureza das
receitas como financeiras.
36. Razão, porém, não lhe assiste!
37. Com efeito, esclarece a Recorrente que, ao contrário do que pretendeu levar a crer a
D. Autoridade Julgadora, a natureza financeira das receitas auferidas está devidamente
demonstrada, sendo tais receitas decorrentes de aplicações financeiras, juros ativos e
variações monetárias ativas.
38. Assim, de plano, tem-se por indevida a fundamentação trazida pelo guerreado
acórdão, para fins de não se reconhecer o direito creditório, ao sustentar que “a redução
a zero das alíquotas das contribuições (PIS e Cofins) não atingiu todas as receitas
financeiras das pessoas jurídicas sujeitas à contribuição não cumulativa: ficaram de fora
da redução (para zero) as receitas financeiras oriundas de juros sobre o capital próprio e
as decorrentes de operação de hedge.” (p. 7 do acórdão / fls. 180 dos autos).
39. Mais precisamente, mister se reiterar que a Recorrente destacou, justamente, que
auferiu (i) R$ 307.883,25 com aplicações financeiras (vide linha “Rendimento de Aplic.
Fin. em FIF RF União CP” no balancete); (ii) R$ 35.089.027,45 com juros ativos (vide
linhas “Juros SELIC sobre Impostos a Recuperar”, “Juros SELIC sobre Outros Ativos”
e “Juros sobre o Contas a Receber” no balancete); e (iii) R$ 159.485,99 com variação
monetária ativa (vide linha “Variação Monetária de Contas a Receber” no balancete),
que totalizam o exato montante de R$ 35.556.396,69, declarado a título de receita
daquele período de janeiro de 2005. Confira-se (vide fls. 136/142 dos autos):
(...)
41. Ainda, necessário se ressaltar que tais informações acerca do auferimento das
receitas financeiras indevidamente tributadas a título de PIS pela sistemática não
cumulativa foram corretamente informadas pela Recorrente por meio da entrega do
correspondente Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (“DACON”)
retificador, em 02.05.2006, o qual, no entanto, também foi indevidamente desprezado
pela Autoridade Julgadora (vide fls. 145/161 dos autos). Confira-se:
(...)
50. Em sendo assim, tendo em vista a insubsistência das razões trazidas pelo r. acórdão
recorrido e, diante dos documentos apresentados pela Recorrente nos autos, que
suportam plenamente tudo o quanto alegado, há de ser integralmente reconhecido o
direito creditório pretendido.
Com razão o recorrente. Ao contrário do que afirma o Colegiado a quo, é
perfeitamente possível identificar a natureza das receitas financeiras auferidas pelo recorrente
com base no balancete anexado, fl. 140:
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.902 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.905107/2015-14

Não constam valores a título de juros sobre capital próprio e/ou decorrentes de
operações de hedge. Sendo todas as receitas sujeitas à alíquota zero, mostra-se devida a
restituição pleiteada. Caso houvesse dúvidas sobre a existência de outras receitas, seria o caso de
realização de procedimento fiscalizatório, cuja abertura depende dos critérios de conveniência e
oportunidade da Receita Federal, tendo em vista a impossibilidade material de fiscalizar todos os
administrados.
Pelo exposto, voto por dar provimento a este pedido.

III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 266
DF CARF MF
Original